Tribunal: STF
Processo: ADI 3913
Classe: ADI
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2021-06-14
Data de publicação: 2021-06-14

Ementa:
Agravo regimental em ação direta de inconstitucionalidade. 2. Arts. 22 e 28 da Lei estadual 15.464/2005 e seus anexos I.2 e IV, e arts. 3º, 4º e 24 da Lei estadual 16.190/2006, ambas do Estado de Minas Gerais. Provimento derivado, sem concurso público, quando da transformação do cargo de Técnico de Tributos Estaduais no novo cargo de Gestor Fazendário. 3. Federação Brasileira de Associações de Fiscais de Tributos Estaduais (FEBRAFITE). 4. Legitimidade ativa. 5. Ausência de violação ao princípio constitucional da exigência de concurso público, haja vista a similitude das atribuições desempenhadas pelos ocupantes dos cargos extintos. 6. Ação conhecida e não provida.